Tribunal: TJBA
Processo: 8069973-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe :
Habeas Corpus
n.º
8069973-17.2025.8.05.0000

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante

: Clarindo Epaminondas de Sá Neto (OAB/BA: 31.071-A)

Paciente

:

Valter Ryan dos Santos Conceição

Impetrado : Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso

HABEAS CORPUS.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. CONHECIMENTO PARCIAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame.

1.
Segunda ordem de

h
abeas corpus
impetrad
a
em favor de Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

2.
I
mpetração
assentada na tese de
ilegalidade da manutenção da custódia cautelar,
ante a ausência de seus pressupostos e fundamentos,
especialmente após o encerramento da fase de instrução processual.

II. Questões em discussão.

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a reiteração, em novo
habeas corpus
, de teses já apreciadas e rejeitadas em impetração anterior fundada nos mesmos fatos; e (ii) saber se se o encerramento da instrução criminal constitui causa suficiente para a revogação da prisão preventiva, quando esta se encontra fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi da conduta.

III. Razões de decidir.

4.
É inviável o conhecimento de novo
habeas corpus
impetrado em favor do mesmo paciente e derivado da mesma imputação penal na parte em que reproduz fundamentos já analisados e rejeitados em impetração anterior, sob pena de indevida rediscussão de matéria já decidida por órgão colegiado.

5.
Já tendo este Colegiado Julgador, de forma unânime, apreciado e rejeitado as teses atinentes aos pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do Paciente, inclusive em face e seus alegados predicativos pessoais, não há como se conhecer, neste novo
writ,
das mesmas teses novamente agitadas, havendo-se, ao revés, de limitar a análise do feito ao tema inédito nele trazido,
in casu,
atrelado
ao encerramento da instrução
processual
.

6.
Ainda que o encerramento da instrução torne superado o fundamento da prisão preventiva vinculado à sua conveniência, seu advento
não invalida
a custódia cautelar que se ampara em outros requisitos autônomos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

7.
Estando a prisão preventiva igualmente assentada na garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta, externada pelo
modus operandi
empreendido, inclusive sob fundamentação já apreciada e convalidada por esta Corte, o encerramento da instrução processual não tem o condão de conduzir à pronta revogação da constrição, quando apontada sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese.

8
.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese(s) de julgamento:
“1. É inadmissível a reiteração de
habeas corpus
fundado nos mesmos fatos e fundamentos já apreciados e rejeitados por órgão colegiado em impetração anterior. 2. O encerramento da instrução processual não acarreta a revogação automática da prisão preventiva quando esta se fundamenta em requisito autônomo, como a garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
que revela a periculosidade do agente.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 29; art. 14, inciso II; art. 121, § 2º, incisos II e IV. Código de Processo Penal, art. 282, § 6º; art. 311; art. 312; art. 313, I; art. 314; art. 316, parágrafo único; art. 319. Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXI. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Habeas Corpus n.º 8020314-10.2023.8.05.0000, Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 04/07/2023. TJ-MT, Habeas Corpus Criminal n.º 10439395920258110000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 18/12/2025. TJ-PR, Habeas Corpus n.º 01379367520258160000, Relator: Des. Miguel Kfouri Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 14/12/2025. STF, HC 214.757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/12/2022. STJ, HC 407.218/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06/03/2018. STJ, HC 1.002.222/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 07/10/2025. STJ, AgRg no HC 1.023.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/09/2025. STJ, AgRg no HC 1.019.718/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/10/2025..

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8069973-17.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente
Valter Ryan dos Santos Conceição
e, como Autoridade Coatora, o
Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso,
ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE DO
HABEAS CORPUS
e, na extensão conhecida, DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator